Tribunal: TJSP
Processo: 1032692-92.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de terceiro(s). Penhora de veículo (Hyundai HB20, ano 17). R. sentença de improcedência, com apelo só dos embargantes. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada na exordial. Alegação que o veículo atingido por indisponibilidade está registrado em nome do executado (pai do embargante) apenas para efeitos de financiamento bancário. Inexistentes provas a corroborar as

Ementa:
Embargos de terceiro(s). Penhora de veículo (Hyundai HB20, ano 17). R. sentença de improcedência, com apelo só dos embargantes. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada na exordial. Alegação que o veículo atingido por indisponibilidade está registrado em nome do executado (pai do embargante) apenas para efeitos de financiamento bancário. Inexistentes provas a corroborar as assertivas dos apelantes. Veículo que estava em posse do executado quando da penhora. Intelecção do art. 373, I, do CPC. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo dos embargantes.